Tribunal: TJSP
Processo: 1058200-57.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. Exigência do fisco quanto à alteração da base de cálculo do ITCMD, nos termos do Decreto Estadual no 46.655/02, alterado pelo Decreto no 55.002/09. Inadmissibilidade. Base de cálculo do Imposto de Transmissão "causa mortis" que corresponde ao valor venal do imóvel, na data da abertura da sucessão, devidamente

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. Exigência do fisco quanto à alteração da base de cálculo do ITCMD, nos termos do Decreto Estadual no 46.655/02, alterado pelo Decreto no 55.002/09. Inadmissibilidade. Base de cálculo do Imposto de Transmissão "causa mortis" que corresponde ao valor venal do imóvel, na data da abertura da sucessão, devidamente atualizado, com base no IPTU lançado no exercício. Decreto Estadual no 55.002/09 que, ao fixar a base de cálculo sobre o "valor venal referencial", de forma diversa da prevista no §1o do artigo 9o da Lei no 10.705/00, violou o disposto no art. 97, II, §1o do CTN, excedendo o poder regulamentador. Ofensa a direito líquido e certo dos impetrantes. Precedentes. Ordem concedida em primeiro grau. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1058200-57.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos EUGENIE KANELLIS PEREIRA, ESPÓLIO DE
VASSILIKI ANDRE KANELLIS e ESPÓLIO DE ANDRE ILIAS KANELLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL COGAN.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1058200-57.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 18266
Reexame Necessário no 1058200-57.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Recorrente(s): Juízo “Ex Officio”
Recorrido(a)(s): Eugenie Kanellis Pereira e outros
Juiz Sentenciante: Dr.(a) Kenichi Koyama
Reexame Necessário
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ITCMD. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. Exigência do
fisco quanto à alteração da base de cálculo do ITCMD, nos
termos do Decreto Estadual no 46.655/02, alterado pelo
Decreto no 55.002/09. Inadmissibilidade. Base de cálculo do
Imposto de Transmissão “causa mortis” que corresponde ao
valor venal do imóvel, na data da abertura da sucessão,
devidamente atualizado, com base no IPTU lançado no
exercício. Decreto Estadual no 55.002/09 que, ao fixar a base
de cálculo sobre o “valor venal referencial”, de forma diversa
da prevista no §1o do artigo 9o da Lei no 10.705/00, violou o
disposto no art. 97, II, §1o do CTN, excedendo o poder
regulamentador. Ofensa a direito líquido e certo dos
impetrantes. Precedentes. Ordem concedida em primeiro grau.
Sentença mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso oficial interposto nos autos do mandado
de segurança impetrado por Eugenie Kanellis Pereira e outros contra ato
praticado pelo Chefe do Posto Fiscal do Tatuapé. Na sentença de fls. 77/82, foi
concedida a ordem para determinar que o ITCMD respectivo seja calculado
sobre a base de cálculo do valor venal de IPTU do imóvel descrito na exordial,
desprezando-se o valor venal de referência eleito para fins de ITBI.
Os autos subiram por força do reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1058200-57.2019.8.26.0053 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento, ficando mantida na
íntegra a sentença.
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito
líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que,
ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física e jurídica sofrer
violação, ou houver justo receio de sofrê-la, por parte da autoridade, seja de que
categoria for e sejam quais forem às funções que exerça (art. 1o da Lei Federal no
12.016/2009).
Na lição de Hely Lopes Meirelles, “Direito líquido e certo
é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e
apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito
invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em
norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao
impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não tiver sido
delimitada, se seu exercício depender de situações ou fatos ainda
indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por
outros meios judiciais” (Meirelles, Hely Lopes. Mandado de Segurança e Ações
Constitucionais. 35a edição. São Paulo: Ed. Malheiros, 2013, p. 37).
Cuida-se de ação mandamental impetrada por Eugenie
Kanellis Pereira e outros contra ato praticado pelo Chefe do Posto Fiscal do
Tatuapé, visando concessão da segurança para autorizar os impetrantes a
preencher a declaração do ITCMD e a recolher o tributo com base no valor venal
do imóvel nos respectivos lançamentos de IPTU.
Sustentou que o Decreto Estadual no 55.002/09, que alterou
o Decreto no 46.555/02, provocou uma ilegal modificação da base de cálculo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1058200-57.2019.8.26.0053 -Voto no
4
imposto, resultando em elevação dos valores a serem pagos.
A r. sentença, confirmando a liminar, concedeu a ordem
para que seja considerado o valor venal do IPTU como base de cálculo do
ITCMD, afastando, por conseguinte, a aplicação do disposto no Decreto Estadual
no 55002/09.
Pois bem.
De acordo com o art. 155, inc. I, da Constituição Federal:
Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: I -
transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos.
Conforme
ensinamento
de
Leandro
Paulsen:
A
Constituição de 1988 inovou ao autorizar a imposição tributária sobre a
“transmissão causa mortis e doação” “de quaisquer bens ou direitos”, o que
restringe a competência quanto à causa (só transmissão causa mortis e doação),
mas estende quanto ao objeto (tanto imóveis como, também, bens móveis e
chamados intangíveis) (Direito tributário à Luz da Doutrina e Jurisprudência,
Livraria do Advogado, 16a edição, Porto Alegre, 2014, p. 353).
Não se nega a competência do Estado de São Paulo para
determinar a base de cálculo do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e
Doação - ITCMD.
A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens e
direitos transmitidos e, em relação aos imóveis urbanos, deve ser considerado o
mesmo valor que orienta a base de cálculo para o Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural ITR, sendo seu equivalente em âmbito urbano o IPTU.
Registre-se por oportuno, que esse ato não tem o alcance

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1058200-57.2019.8.26.0053 -Voto no
5
pretendido pela Fazenda, pois a alteração da base de cálculo somente poderia
ocorrer por lei, jamais por decreto regulamentar (Decreto no 46.655/02, alterado
pelo Decreto no 55.002/09).
De fato, a base de cálculo para incidência do ITCMD deve
adotar como parâmetro o valor venal do imóvel constante da certidão expedida
pelo órgão público municipal.
Nesses termos, dispõe o art. 38, do CTN: “A base de
cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos”.
O art. 9o, “caput” e § 1o, da Lei Estadual no 10.705 de 28 de
dezembro de 2000, determina:
Artigo 9o - a base de cálculo do imposto é o valor venal do
bem ou direito transmitido, expresso em moeda nacional ou em UFESPs
(Unidades Fiscais do Estado de São Paulo).
§1o - Para os fins de que trata esta lei, considera-se valor
venal o valor de mercado do bem ou direito na data da abertura da sucessão.
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de cálculo
não será inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele
relativo, ao fixado para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana IPTU.
O art. 16, do Decreto Estadual no 46.655/02, que
regulamenta a lei, estabeleceu o seguinte, em sua redação original:
Art. 16 O valor da base de cálculo, no caso de bem
imóvel ou direito a ele relativo será (Lei 10.750/00, art. 13):
I em se tratando de:
a) Urbano, não inferior ao fixado para o lançamento do
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1058200-57.2019.8.26.0053 -Voto no
6
(...)
Parágrafo único - Em se tratando de imóvel rural, poderão
ser adotados os valores médicos da terra-nua e das benfeitorias divulgados pela
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo ou por outro
órgão de reconhecida idoneidade, vigentes à data da ocorrência do fato gerador,
quando foi constatado que o valor declarado pelo interessado é incompatível
com o de mercado.
Esse parágrafo único foi alterado pelo Decreto Estadual no
55.002/09.
Artigo 1o - Passa a vigorar com a redação que se segue o
parágrafo único do artigo 16 do Regulamento do Imposto sobre Transmissão
“Causa Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos RITCMD, aprovado
pelo Decreto 46.655, de 1o de abril de 2002:
Parágrafo único - Poderá ser adotado, em se tratando de
imóvel:
1 ...
2 urbano, o valor venal de referência do Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis ITBI divulgado ou utilizado pelo município,
vigente à data da ocorrência do fato gerador, nos termos da respectiva
legislação, desde que não inferior ao valor referido na alínea “a” do inciso I,
sem prejuízo da instauração de procedimento administrativo de arbitramento da
base de cálculo, se for o caso.
Como é de meridiana compreensão, pela simples leitura
dos preceptivos alhures, a base de cálculo do imposto foi alterada por decreto, o
que não se admite.
Deve-se ressaltar que a base de cálculo do ITCMD deveria
obedecer ao valor venal do bem para fins de IPTU, e não o valor venal de
referência (valor de mercado) instituído pelo decreto de 2009, porque a
majoração da base de cálculo do tributo mediante decreto é ilegal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1058200-57.2019.8.26.0053 -Voto no
7
Neste sentido, os seguintes julgados:
PROCESSUAL APELAÇÃO Razões dissociadas do que
restou decidido Causa de não conhecimento Inteligência do disposto no art.
1.010, II e III, do CPC/2015 Precedentes Preliminar acolhida para não se
conhecer do apelo. REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA -
TRIBUTÁRIO ITCMD BASE DE CÁLCULO Sentença concessiva da
segurança para que a base de cálculo do ITCMD, no tocante aos bens imóveis,
corresponda ao valor venal utilizado para o lançamento do IPTU Manutenção
A estipulação do valor venal do ITBI como base de cálculo do ITCMD, pelo
artigo 16 do Decreto no 46.655/2002, ultrapassa as disposições dos artigos 155,
inciso I, da Constituição Federal, 38 do Código Tributário Nacional e 9o da Lei
Estadual de São Paulo no 10.705/2000 Impõe-se, assim, a utilização do valor
venal atinente ao IPTU como base de cálculo do ITCMD Precedentes
Reexame necessário, considerado interposto, desprovido. (TJSP 13a C. Dir.
Público Ap. 1051094-83.2015.8.26.0053 Rel. Spoladore Dominguez j.
03/08/2016).
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD.
BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. IPTU. POSSIBILIDADE. Exigência do
fisco quanto à alteração da base de cálculo do ITCMD, nos termos do Decreto
Estadual no 55.002/09. Inadmissibilidade. Base de cálculo do Imposto de
Transmissão causa mortis é o valor venal do imóvel, na data da abertura da
sucessão, devidamente atualizado. Impossível utilização de atual valor de
mercado. Sentença mantida. Recurso negado. (TJSP 1a C. Dir. Público Ap.
100690932.2015.8.26.0590 Rel. Danilo Panizza j. 23/06/2015).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITCMD. Pretensão de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Tutela antecipada.
Indeferimento. Ausência de depósito integral do débito. Descabimento. Autuação
fiscal efetivada em virtude de recolhimento do imposto sobre o valor venal do
imóvel e não sobre o seu valor de mercado. Exigência de diferença do imposto
com base no art. 12, §1o, do Decreto no 46.655/2002. Base de cálculo do imposto
que deve, em princípio, corresponder ao valor venal do bem. Incidência do
artigo 38 do Código Tributário Nacional e Lei Estadual no 10.705/2000 (art. 9o e
13). Decreto no 46.655/2002 que, aparentemente, afronta os ditames legais.
Presença dos requisitos da tutela antecipada. Verossimilhança da alegação e
prova inequívoca do direito invocado. Perigo de dano de difícil reparação em
decorrência do risco de ajuizamento da execução e apontamento do nome do
devedor inadimplente. Decisão reformada. Agravo provido. (TJSP 8a C. Dir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1058200-57.2019.8.26.0053 -Voto no
8
Público
AI. 2092782-70.2015.8.26.0000
Rel. Manoel Ribeiro
j.
17/06/2015).
Agravo de instrumento. Inventário. ITCMD. Base de
cálculo é o valor venal do imóvel para fins de IPTU, não o valor de mercado.
Precedentes. Confirma-se decisão. Nega-se provimento ao recurso. (TJSP 7a C.
Dir. Privado
AI. 2210388-56.2014.8.26.0000
Rel. Mary Grün
j.
01/06/2015).
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD.
BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. IPTU. POSSIBILIDADE. Exigência do
fisco quanto à alteração da base de cálculo do ITCMD, nos termos do Decreto
Estadual no 55.002/09. Inadmissibilidade. Base de cálculo do Imposto de
Transmissão causa mortis é o valor venal do imóvel, na data da abertura da
sucessão, devidamente atualizado. Impossível utilização de atual valor de
mercado. Sentença mantida. Recurso negado. (TJSP 1a C. Dir. Público Ap.
100690932.2015.8.26.0590 Rel. Danilo Panizza j. 23/06/2015).
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Base de
Cálculo. ITCMD. Imóvel rural. Base de cálculo que deve tomar o valor venal do
imóvel, nos termos da Lei Estadual no 10.705/2000. Ilegalidade do Decreto no
55.002/2009. Alteração legislativa que criou nova base de cálculo sem, contudo,
haver o mínimo respaldo legal. Inteligência do artigo 97, inciso II, § 1o, do
Código Tributário Nacional. Ofensa ao princípio da legalidade. Sentença
mantida. Recurso não provido. (Apelação Cível no 1030685-23.2014.8.26.0053,
2a Câmara de Direito Público, Desa. Vera Angrisani, j. em dezembro de 2014).
TRIBUTÁRIO. Imposto de Transmissão Causa Mortis e
Doação de quaisquer bens e direitos (ITCMD). Imóvel rural. Exigência do fisco
quanto à base de cálculo do tributo em valor apurado pelo Instituto de
Engenharia Agrícola. Inadmissibilidade. O Decreto Estadual no 55.002/09, ao
fixar base de cálculo diversa da prevista na Lei no 10.705/00 (valor venal para
fins de ITR), violou o disposto no art. 97, § 1o do CTN, excedido o poder
regulamentar. Segurança concedida. Decisão confirmada. Agravo não provido.
(Agravo de Instrumento no 027389- 90.2014.8.26.0053/50000, 7a Câmara de
Direito Público. Des. Coimbra Schmidt, j. em novembro de 2014).
MANDADO DE SEGURANÇA ITCMD - BASE DE
CÁLCULO - ALTERAÇÃO POR DECRETO IMPOSSIBILIDADE. Fisco
Estadual que por meio de Decreto adotou valor venal para fins de lançamento
do ITBI como base de cálculo do ITCMD - Ofensa ao princípio da legalidade -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1058200-57.2019.8.26.0053 -Voto no
9
Lei Estadual 10.705/00 que prevê o valor venal para fins de ITR como base de
cálculo mínima - Alteração que, de fato, criou nova base de cálculo sem,
contudo, haver o mínimo respaldo legal - Precedentes desta Corte - Ordem
denegada
-
Sentença
reformada.
Recurso
provido.
(Apelação
no
0041602-03.2012.8.26.0405. 5a Câmara de Direito Público. Rel. Nogueira
Diefenthaler, j. em junho de 2013).
Outrossim, nos termos do artigo 97, inciso I, § 1o do CTN,
nenhum tributo será instituído, nem aumentado, a não ser por meio de lei, com
exceção das hipóteses previstas na Constituição Federal.
Assim, o Decreto Estadual no 55.002/09, ao permitir o uso
do valor venal do bem como sendo o “valor venal de referência do ITBI”,
extrapolou o limite regulamentar, estabelecendo base de cálculo diversa da
prevista na Lei Estadual no 10.705/00, afrontando o disposto no artigo 99 do
CTN, pelo qual o conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis
em função das quais sejam expedidos.
Houve, portanto, violação de direito líquido e certo dos
impetrantes, razão pela qual é de ser mantida a sentença concessiva da segurança
impetrada, por seus próprios fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao reexame
necessário.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator